Tribunal: TJES
Processo: 5004229-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004229-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

EMBARGADO:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, por meio do qual o em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho deu provimento ao recurso interposto pela ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, reformando decisão de primeiro grau que havia deferido liminar requerida pelo Município de Pedro Canário. No acórdão embargado, reconheceu-se a ausência de competência do DER/ES para executar recapeamento asfáltico em via federal, destacando-se também o descumprimento dos procedimentos legais e normativos aplicáveis. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de legitimidade passiva do DER/ES e à necessidade de formação de litisconsórcio com a União, o que, segundo sustentam, atrairia a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer a ilegitimidade passiva do DER/ES; e (ii) estabelecer se deveria ter sido reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em razão da ausência da União no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado de forma clara os pontos suscitados no Agravo de Instrumento, limitando-se ao exame da legalidade da tutela provisória deferida em primeiro grau.

A alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta não foi objeto do recurso de Agravo nem foi analisada pelo Juízo de origem, sendo incabível sua apreciação em sede de Embargos de Declaração, sob pena de indevida supressão de instância.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento limita-se às questões resolvidas na decisão interlocutória recorrida, não configurando omissão a ausência de manifestação sobre temas não tratados pelo juízo a quo (AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/10/2023).

Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, o que afasta eventual alegação de ausência de prequestionamento.

A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão da matéria julgada, sendo inadequado seu uso com finalidade recursal substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação no acórdão sobre matérias não suscitadas no recurso de Agravo de Instrumento não configura omissão, impedindo sua rediscussão em sede de Embargos de Declaração.

A tentativa de introduzir nova matéria por meio de Embargos de Declaração caracteriza indevida supressão de instância e desvirtua a finalidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004229-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

EMBARGADO:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão (ID 11141002) proferido em Agravo de Instrumento, por meio do qual em. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO deu provimento ao recurso da ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, reformando a decisão de primeiro grau e indeferindo a liminar pleiteada pelo MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO.

O v. acórdão reconheceu que o DER/ES não possui competência para realizar o recapeamento asfáltico de via pertencente à União, bem como a falta de observância dos procedimentos legais e normativos aplicáveis.

Nas razões dos Embargos de Declaração (IDs 11562065 e 11562237), o embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso pois não declarou expressamente:
I)
que o DER/ES não possui legitimidade passiva; e
II)
a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União (e/ou autarquia federal), o que importaria na incompetência absoluta do TJES para processamento e julgamento desta ação.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria.

De fato, não poderia o acórdão embargado ter analisado questões referentes à legitimidade passiva ou à competência, uma vez que tais matérias não foram ventiladas no recurso de Agravo de Instrumento, tampouco foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância.

A discussão desses pontos por meio de Embargos de Declaração é inadequada, já que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas de uma tentativa de revisão com nova matéria, o que ensejaria supressão de instância.

Conforme se verifica nos autos, a matéria discutida no Agravo de Instrumento consistiu unicamente na reforma da decisão do Juízo de primeiro grau, que havia deferido a liminar pleiteada pelo Município. A Recorrente (ECO101) pugnou "pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, e, no mérito 'r seja a r. decisão agravada reformada, para fins de revisão da concessão da tutela provisória da Agravada'". Dessa forma, o pedido recursal estava estritamente relacionado à revisão da concessão da tutela provisória concedida em primeira instância

O acórdão abordou de forma clara as questões suscitadas no Agravo, reconhecendo que o DER/ES não possui competência para realizar o recapeamento asfáltico de via pertencente à União, bem como a falta de observância dos procedimentos legais e normativos aplicáveis. Não há qualquer omissão nesse sentido, e outra matéria não poderia ser apreciada, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica dos Egrégios Tribunais é clara no sentido de que não é possível, em sede recursal, analisar matéria que não tenha sido previamente apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou no sentido de que "Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo" e que "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional" (STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023).

Importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.